Tribunal: TJSP
Processo: 2058791-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Oferta de precatórios à penhora – Decisão agravada que acolheu a recusa fazendária – Impossibilidade de equiparação com a transação tributária prevista na Lei Estadual no 17.843/2023 – Transação que depende do juízo de oportunidade e conveniência do Estado e sujeita os devedores a condições específicas, não se confundindo com a penhora em sede de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Oferta de precatórios à penhora – Decisão agravada que acolheu a recusa fazendária – Impossibilidade de equiparação com a transação tributária prevista na Lei Estadual no 17.843/2023 – Transação que depende do juízo de oportunidade e conveniência do Estado e sujeita os devedores a condições específicas, não se confundindo com a penhora em sede de execução fiscal – Inexistência de violação à isonomia entre os contribuintes – Interesse do credor que, via de regra, deve nortear a execução – Sobrepujança do princípio da menor onerosidade ao devedor que depende de demonstração, por parte deste, da necessidade de excepcional flexibilização do rol do art. 11 da LEF, conforme jurisprudência do C. STJ – Ausência de comprovação da inexistência de demais bens penhoráveis ou de que a empresa se encontre em situação financeira adversa tal que eventual constrição de pecúnia inviabilize a continuidade das atividades – Recurso desprovido.